Tribunal: TJSP
Processo: 1060081-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no membro superior esquerdo. Ajuizamento de demanda acidentária, sem, contudo, comprovar o nexo causal. Não desincumbência do ônus probatório a que se refere o art. 373, I, do Novo CPC. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1060081-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15993
Apelação: 1060081-06.2018.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Ednalva Maria da Conceição Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no
membro superior esquerdo. Ajuizamento de demanda
acidentária, sem, contudo, comprovar o nexo causal. Não
desincumbência do ônus probatório a que se refere o art.
373, I, do Novo CPC. Não preenchimento dos requisitos
para a concessão do benefício acidentário. Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 133/134, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Alega a apelante que se acidentou quando lavava o
chão da casa de seu empregador, o que lhe causou redução de sua capacidade
laborativa. Sustenta que o nexo causal restou demonstrado diante de todos
documentos apresentados nos autos em especial o laudo médico pericial e o
prontuário médico em que consta que a esposa de seu empregador a levou ao
hospital. Destaca que passou por procedimento cirúrgico, no entanto não obteve
sucesso. Entende que faz jus à concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por
invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença. Pugna pelo provimento do
recurso.
Não houve contrarrazões.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
segundo alega, laborando como empregada doméstica para o empregador Marcelo
Batista Melão, em 16/11/2017, sofreu acidente de trabalho quando caiu de sua
própria altura e fraturou o punho esquerdo, o que lhe causou incapacidade
laborativa.
Houve a concessão administrativa de auxílio-doença
previdenciário, vigente entre 16/11/2017 e 26/03/2018 (fls. 120).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 101/105).
Pelo exame físico da mão esquerda, evidenciou o
perito que a segurada apresentava edema em toda a mão, estando a rotação
externa diminuída em grau mínimo, assim como a flexão e a extensão.
Explicou o louvado que a autora sofreu queda com
trauma no punho esquerdo que exigiu abordagem cirúrgica e passado mais de 1
(um) ano ainda apresenta inchaço disseminado por toda a mão traumatizada, com
perda em grau mínimo dos movimentos de rotação, flexão e extensão.
Concluiu o jurisperito que o edema e as perdas
funcionais são sequelas compatíveis com o trauma experimentado e impedirão o
exercício da mesma atividade; no entanto não existe comprovação do acidente nos
autos.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Cumpre esclarecer que para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou
acidente típico), e da efetiva incapacidade laborativa dela resultante.
Dessa feita, nos termos do art. 373, I, do Novo CPC,
cabia à autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu,
pois se ajuizou a presente demanda buscando a concessão de benefício acidentário
sem comprovar que o acidente ocorreu durante sua jornada de trabalho.
Ao contrário do que alega a apelante não restou
comprovado o nexo causal, posto que apresenta uma suposta CAT somente com
suas razões recursais, ou seja, em momento processual inadequado, visto que a
fase de produção de provas já se encerrou sem qualquer questionamento de sua
parte.
Atente-se, ademais, que beira a má-fé da autora em
trazer somente nas razões de apelação um formulário emitido pela internet, que
além de incompleto, não consta assinatura sequer do empregador.
Assim, é nítida a intenção da apelante em induzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
julgador a erro, com a omissão e alteração deliberada da verdade, no intuito de
receber benefício acidentário que sabe ser indevido.
Não se pode admitir que o Poder Judiciário seja
utilizado pelos litigantes como instrumento de obtenção de vantagem indevida,
ainda mais contra o erário.
Contudo, tendo em vista as condições pessoais da
obreira e, na esperança de que o presente julgamento surta seus desejados efeitos
pedagógicos, deixa-se, por ora, de aplicar as penas de litigância de má-fé.
Evidencia-se, desse modo, que não há nos autos
provas robustas das alegações da autora.
Dessa forma, diante dos elementos em seu desfavor,
não resta outra alternativa senão a manutenção da r. sentença recorrida.
Sendo assim, a obreira não se desincumbiu de seu
ônus probatório, porquanto a ela competia o ônus da prova “quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, de modo que a improcedência da demanda é medida
de rigor, uma vez que o pressuposto para o reconhecimento do direito ao benefício
acidentário é a incapacidade e a prova de que ela resultou do trabalho.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator